Tribunal: STF
Processo: ADI 2943
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARÂMETROS PARA INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INVESTIGAÇÃO QUANDO HOUVER SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DE AGENTES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTONOMIA DAS PERÍCIAS. LEI 8.625/1993, LEI COMPLEMENTAR 75/1993 e LEI COMPLEMENTAR 34/94 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I CASO EM EXAME



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade em que se postula a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.625/1993, da Lei Complementar 75/1993, e da Lei Complementar 34/94 do Estado de Minas Gerais, alegando-se, em síntese, a ocorrência de ofensa material à Constituição Federal, por outorgarem ao Ministério Público poder de instrução penal incompatível com suas atribuições.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se viola o princípio do devido processo legal, ato normativo que atribua a órgão do Ministério Público as funções de polícia judiciária e a investigação direta de infrações penais.



    3. Perquirir, confirmada a presunção de constitucionalidade, quais os parâmetros e requisitos para instauração e condução de procedimentos investigatórios criminais por iniciativa própria do Ministério Público, tendo em vista os direitos que têm todo e qualquer investigado.



    III RAZÕES DE DECIDIR



    4. As presentes ações diretas devem ser examinadas à luz do precedente, firmado em sede de repercussão geral (Tema 184), em que esta Corte fixou a interpretação dos dispositivos impugnados nesta ação direta relativamente à atividade do membro do Ministério Público no âmbito dos processos penais preparatórios.



    5. Tanto no que tange à ausência de monopólio para a investigação criminal quanto no que se refere ao reconhecimento dos poderes implícitos, é sólida a jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    6. Tendo sido reconhecido ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado, é preciso, por meio de um esforço interpretativo, explicitar suas premissas e conclusões.



    7. Qualquer investigação conduzida pelo membro do Ministério Público, deve ser registrada perante o órgão do Poder Judiciário, a fim de submeter o controle do procedimento imediatamente à inafastável supervisão jurisdicional. Sem ela, a função de garantia da investigação preliminar se perde.



    8. A comunicação imediata ao juízo competente da instauração de inquérito policial e procedimento investigatório criminal visa evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações.



    9. O exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, deflui não apenas de atribuição constitucional, mas também de exigência imposta pelo direito convencional, por força de sua competência material direta e de sua independência funcional.



    10. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada.



    11. A garantia da autonomia técnica, funcional e científica das perícias, reconhecida no julgamento da ADI 6621, é condição essencial para que a investigação conduzida pelo Ministério Público possa ser levada a efeito.



    12. A fim de preservar os atos que já tenham sido praticados, é necessária a modulação dos efeitos da decisão, a fim de dispensar o registro para as ações penais já iniciadas, assim como para as que já tiverem sido concluídas. No caso das investigações em curso, mas que ainda não tenha havido a denúncia, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata de julgamento. Feito o registro, torna-se obrigatória a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de pedido de prorrogação.



    IV DISPOSITIVO E TESE



    13. Pedidos de declaração de inconstitucionalidade julgados parcialmente procedentes, para, em interpretação conforme, nos exatos termos da tese proposta, declarar a constitucionalidade de  inciso I do art. 26, assim como o art. 80, ambos da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993; das expressões  “e outros procedimentos administrativos correlatos”  contidas nos incisos I do art. 7º, I do art. 38 e I do art. 150; assim como as expressões  “e apresentar provas  e  e produzir provas”  constantes dos incisos II e III dos mesmos arts. 7º, 38 e 150 todos da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (ADI 2943); dos incisos I, II, III, V, VII e IX, do artigo 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 (ADI 3309); e do inciso V, do art. 120 e o inciso II, alíneas b, c e g e o inciso III do art. 125, da Constituição do Estado de Minas Gerais; e o inciso I, alíneas a, b, c e d, da Lei Complementar Estadual n. 34, de 12.09.1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais) (ADI 3318).



    14. Tese:



    “1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184);



    2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público;



    3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da Sentença no Caso Honorato e Outros  versus  Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares;



    4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada;



    5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos.”